Tribunal: TJDFT
Processo: 0714564-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.

2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à restituição da quantia de R$ 708,43 (setecentos e oito reais e quarenta e três centavos), atualizados desde a data do efetivo pagamento feito a maior.

3. O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, pois sustenta que a base de cálculo do ITBI é o valor venal, conforme avaliação realizada pela administração pública, que goza de fé pública, e não devendo ficar adstrito ao valor conferido ao negócio entre os particulares.

4. O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no. 3.830/2006, que disciplina a transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI), o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser. Com efeito, o valor venal deve ser determinado com base na declaração do sujeito passivo, à disposição da administração tributária, podendo ser arbitrado o valor venal, desde que, nos termos do artigo 148 do CTN, "sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado (...)".

5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado. Em caso de divergência em relação ao valor declarado pelo contribuinte, o Fisco poderá arbitrar o valor, procedendo a posterior lançamento de ofício, desde que por meio de procedimento administrativo, atendendo-se, assim, às exigências do art. 148 do CTN. Nesse sentido: AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015.

6. No caso dos autos, a parte recorrida adquiriu um imóvel situado no Setor de Hotéis e Turismo Norte (SHT/NORTE) Conjunto 04, trecho 02, Brasília/DF, por R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), conforme Escritura Pública de compra e venda, porém, a Secretaria do Estado da Fazenda do Distrito Federal, atribuiu ao imóvel o valor de R$ 257.614,53 (duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos), o que representa uma diferença de R$ 23.614,53 (vinte e três mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos), entre o valor efetivamente pago e o valor arbitrado pelo Distrito Federal, tendo a parte recorrida recolhido na ocasião a título de ITBI, a importância de R$ 7.728,43 (sete mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), conforme Guia de Arrecadação da SEF/DF, sem que tenha havido a devida abertura de processo administrativo fiscal para apurar o valor de mercado do imóvel, em razão da divergência.

7. Ademais, ainda que a parte recorrente reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do artigo 148 do CTN. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015.

8. Incontroversa a apuração do imposto pela Fazenda Pública desprezando o valor de aquisição previsto na escritura como base de cálculo, desvinculado do valor expresso no documento particular firmado entre o comprador e vendedor, e ausente demonstração de instauração do processo regular e dos critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo, devendo ser restituído aos autores os valores pagos a maior a título de pagamento de ITBI.

9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que em matéria tributária, o tratamento dado ao contribuinte pela Fazenda Pública é o mesmo nas hipóteses de repetição do indébito. Precedentes: RE 870947(Tema 810), Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017.

10. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Havendo previsão na legislação local, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices. Isso porque a taxa Selic, já compreende juros de mora e correção monetária. Precedente: Súmula 523 do STJ e REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).

11. No Distrito Federal há lei local específica acerca dos índices a serem aplicados sobre o débito tributário, que deve incidir o disposto na Lei Complementar n. 435/2001, que estabeleceu o índice correção monetária pela variação mensal do INPC, a partir da data do pagamento indevido, bem como juros de mora no percentual de 1% a.m. como padrão para recomposição dos créditos tributários.

12. Contudo, o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, definiu que a aplicação do INPC na correção dos créditos tributários mostra-se inconstitucional quando esse índice for superior ao adotado pela União, que se utiliza da SELIC para atualização do débito, devendo o débito tributário ser atualizado mediante aplicação do INPC + 1% de juros de mora, até 14 de fevereiro de 2017, e após esse período, e antes da vigência da Lei complementar no. 943/2018, de 1o junho de 2018, a correção monetária deve ser realizada mediante aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem, e, com a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/2018, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC.

13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

14. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

15. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.